Tribunal: TJDFT
Processo: 0743571-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0743571-13.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FAUSTO JOSE LEAO MARTINS AGRAVADO: CARDDIO - CARDIOLOGISTAS ASSOCIADOS DE TAGUATINGA LTDA, CECILIO KASSEM SALAME, CRISTINA SCHNEIDER, EDERALDO BRANDAO LEITE, ELIAS COUTO E ALMEIDA JUNIOR, MARIA NATIVIDADE SANTOS COSTA LOPES, PEDRO NERY FERREIRA JUNIOR, ROSALIA MARIA ALMEIDA DAS NEVES DE LIMA, ROSANGELES KONRAD BRITO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Agravo de Instrumento interposto por Fausto José Leão Martins contra a r. decisão que indeferiu o pedido de depósito de R$ 889.020,94, na fase de apuração de haveres, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade n° 0006911-21.2017.8.07.0015, in verbis: “Trata-se de apuração de haveres. A parte ré foi excluída judicialmente da empresa Cárddio Cardiologistas Associados de Taguatinga LTDA. pela sentença de ID – 36529697. A decisão de ID. 66908311 iniciou a fase de apuração de haveres requerida pela petição da parte ré de ID. 66145335. A parte ré intimada a trazer documentos contábeis necessários à apuração de haveres, sustentou não ter sua posse e, por isso, pede a nomeação de perito para a devida apuração. E, ao final, pede o depósito imediato da importância de R$ 889.020,94, por ser incontroversa, já que indicada pelos autores em sua petição inicial – ID. 68622609. A parte autora refutando o valor de R$ 889.020,94 pleiteado pelo réu, pede que seja acautelado por este Juízo em caso de depósito necessário. E, ao final, também, requer a nomeação de perito judicial para apuração de haveres – ID. 70847061. É o relatório. DECIDO. De início, indefiro o pedido do réu para que seja depositado a seu favor o valor de R$ 889.020,94. Isso porque, trata-se de valor decorrente de balanço de determinação realizado em 30/04/2017 – 36528517 - Pág. 10, quando estipulado o patrimônio líquido da empresa Cárddio Cardiologistas Associados de Taguatinga LTDA. Momento em que a parte autora tentou depositar em seu favor os valores da forma prevista na Cláusula 12a do Contrato Social – ID. 36528547 - Pág. 8 e 9. Entretanto, em sua contestação, não aceitou – ID. 36529134 - Pág. 17. Considerando o lapso temporal entre a realização do balanço de determinação e a exclusão do réu da sociedade, tão-somente, em 03/01/2020, quando transitou em julgado a sentença - 56145793 - Pág. 1, não se pode ter como atualizado o valor requerido, mormente a par das argumentações sustentadas pela parte autora em sua petição de ID. 70847061. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE. LIMITADA. RETIRADA DE SÓCIO. APURAÇÃO DE HAVERES. CÁLCULO. MÉTODO. BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. I. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição em contrário no contrato social, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, apurada em balanço de determinação. Havendo, no acordo judicial celebrado entre as partes, a previsão de aplicação do método balanço de determinação, não há como se pretender a aplicação do critério de fluxo de caixa descontado. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1083893, 07158993520178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no PJe: 02/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. CONTRATO SOCIAL. REPRODUÇÃO DO ART. 1.031 DO CÓDIGO CIVIL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A dissolução parcial da sociedade empresária não significa o término da entidade econômica, mas sim o procedimento utilizado quando um sócio deixa de fazer parte da sociedade, como, a título de exemplo, a) por vontade dos sócios, b) morte do sócio, c) retirada de sócio, d) exclusão de sócio, e) falência de sócio e f) liquidação da quota a pedido de credor de sócio. Assim, mesmo com a saída do sócio dos quadros societários da empresa, esta continuará a existir e a exercer seu objeto contratual. 2. Com a saída do sócio da sociedade empresária, este terá direito a receber o valor patrimonial de sua cota social, o qual será obtido na apuração de haveres. Nos termos do art. 1.031, §2o, do Código Civil, nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, a liquidação ocorrerá com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço especial, e o pagamento se dará em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo ou estipulação contratual em contrário. (...) (Acórdão 1182324, 07049966720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2019, publicado no PJe: 08/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, se torna imprescindível, portanto, a realização de perícia, ocasião em que o experto procederá à apuração de haveres. À Secretaria 1. Diligencie-se quanto à existência de experto idôneo apto a levar a cabo a tarefa que ora se apresenta, devendo o profissional selecionado ser intimado para apresentação sua proposta de honorários, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. 2. Em seguida, apresentada a proposta, intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem quesitos, indicarem assistente técnico e/ou arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso, nos termos do artigo 465, §1o, do Código de Processo Civil. 4. 3. Ainda, deverão as partes se manifestar no mesmo prazo acerca da proposta de honorários apresentada, sob pena de homologação.” Em síntese, o Agravante pede que seja reformada a r. decisão agravada, para que seja determinado aos Agravados o depósito imediato do valor incontroverso na apuração de haveres nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Aduz que “os precedentes citados na decisão ora agravada não guardam qualquer pertinência com a questão aqui tratada – necessária observância do §1o do art. 604 do CPC (“O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos”)”. Preparo comprovado - Id. 20140058. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1°, e outros casos expressamente referidos em lei. Verifica-se que o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no seu artigo 1.015. No caso, verifica-se que a insurgência da Agravante diz respeito à obrigatoriedade de depósito de valor considerado por ele incontroverso obtido na apuração de haveres nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade. Tal hipótese, todavia, não está prevista no rol do artigo 1.015 do CPC, de forma que o Agravo de Instrumento não reúne um dos requisitos objetivos de admissibilidade, qual seja, a taxatividade. Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Além do mais, não se verifica a urgência em tal análise, pois a questão da apuração de haveres e do valor do depósito ainda está sendo discutida nos autos principais, com a produção de perícia técnica, e pode ser revolvida em eventual apelação, sem qualquer prejuízo às partes, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora